Tribunal: TJMMG
Processo: 2000359-15.2025.9.13.0002
Classe: Exceção de Suspeição
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Processo n. 2000359-15.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 02/06/2025 Publicação: 09/06/2025 Decisão: unânime EMENTA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO – ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO – INCONFORMISMO COM DECISÕES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DAS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37 E 38 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente exceção. RELATÓRIO Cuida-se de exceção de suspeição e impedimento oposta por Valter Martins da Silva em face do juiz de direito substituto da 3ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais nos autos da Ação Penal n. 2000532-10.2023.9.13.0002, em que o excipiente figura como réu. Em sua inicial (evento 1), o excipiente alega, em extensa narrativa, uma série de inconformidades e supostas ilegalidades que demonstrariam a parcialidade e o interesse do magistrado excepto em prejudicá-lo. Afirma o excipente que o excepto teria demonstrado simpatia com a "Teoria do Direito Penal do Inimigo", classificando o excipiente como um "vilão" que deveria ser privado de garantias constitucionais e processuais, visando a sua eliminação a qualquer custo, sem se importar com a previsão legal. Segundo o excipiente, o excepto não projetaria as consequências de suas manifestações e decisões, agindo de forma deliberada para prejudicá-lo. Sustenta o excipiente que, no curso do incidente de exceção da verdade (Processo n. 2000539-65.2024.9.13.0002), ocorreu o indeferimento das testemunhas por ele arroladas e a suspensão do incidente determinada pelo excepto (evento 17 daquele feito), que teria permanecido com o status de "suspenso" e não teria sido julgado na sessão de julgamento dos autos principais, realizada em 26/03/2025. No tocante à Ação penal n. 2000532-10.2023.9.13.0002, aduz o excipiente que foi acusado de suposta prática do crime de calúnia sem que houvesse indicação de possível vítima na denúncia (evento 1) ou no aditamento (evento 125). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Assevera o excipente, ainda, que, na fase de instrução, apenas as testemunhas arroladas pela acusação foram inquiridas, deferidas sem objeção, enquanto as testemunhas indicadas tempestivamente pela defesa foram indeferidas sob o pretexto de ausência de justificativa prévia, beneficiando a acusação em detrimento da ampla defesa. Salienta o excipiente que as testemunhas inquiridas teriam faltado com a verdade e que seu requerimento de acareação foi indeferido, sobrevindo o julgamento que o condenou pelo crime de calúnia a uma pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, pena esta que alega ter ultrapassado o limite legal de 2 (dois) anos previsto para o tipo penal, mesmo sendo reconhecida sua primariedade, boa conduta social e antecedentes, com aplicação da pena-base no máximo legal sem a devida fundamentação. O excipiente alega que o excepto teria realizado um julgamento "secreto" e "às pressas" da referida exceção da verdade, em 02/04/2025, em uma audiência denominada "extraordinária" (evento 335), sem intimação regular e sem que o excipiente estivesse representado por sua defesa técnica. Segundo o excipiente, houve um conluio entre o acusador e os julgadores interessados na causa, e que os membros do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) que participaram do julgamento de 26/03/2025 deveriam ter encerrado suas atividades em 31 do mesmo mês, questionando a legalidade da participação "clandestina" desses julgadores no ato de 02/04/2025. Aponta que a intimação para a audiência de 02/04/2025 teria sido emitida às 10:58:55, enquanto o ato processual estava marcado para as 13:00 do mesmo dia, o que, segundo ele, não configuraria intimação válida e regular. Sustenta o excipiente a ilegitimidade dos membros do CPJ que participaram da decisão do evento 335 e que o próprio excepto teria reconhecido, em 26/03/2025 (evento 314, VÍDEO10, Processo n. 2000532-10.2023.9.13.0002), o encerramento da atividade jurisdicional daquele CPJ em 31/03/2025, indicando que juízes militares nomeados para o segundo trimestre de 2025 seriam outros. Afirma o excipiente que a conduta do excepto corresponderia a uma tentativa de dissimular a verdade fática, utilizando narrativas inverídicas e inserindo informações falsas em documento público, com dolo direto para uma condenação injusta e para satisfação de interesse particular ou alheio. Defende o excipente que, em 26/03/2025, o excepto teria reproduzido a sentença proferida no Processo n. 2000532-10.2023.9.13.0002 com a mesma incoerência praticada na fixação da pena no Processo n. 2000692-69.2022.9.13.0002, utilizando-se de "mentiras" daquele processo para agravar a dosimetria da pena, mesmo sem caracterizar reincidência. Conclui o excipiente que o excepto teria promovido "baderna processual" e demonstrado interesse em prejudicá-lo, violando a honestidade, legalidade, impessoalidade e moralidade. Ao final, requer o recebimento da presente exceção com o afastamento do excepto do Processo n. 2000532-10.2023.9.13.0002, bem como a nulidade de cada ato processual ou sentença "fora da lei" presidida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 pelo excepto, especialmente a audiência "extraordinária" realizada em 02/04/2025. O magistrado excepto prestou informações (evento 9) e não se reconheceu suspeito, com fundamentação no evento 369 dos autos da ação penal, por meio da qual afirmou que a discordância da defesa técnica é, na verdade, com a condenação proferida pelo Conselho Permanente de Justiça, e não com o magistrado em si, destacando que a decisão condenatória foi proferida de forma colegiada e unânime pelo referido Conselho. Salientou o magistrado excepto que os mesmos argumentos lançados para justificar a exceção de suspeição foram também utilizados para justificar correição parcial e embargos de declaração, indicando que a parte busca, a todo custo, a reforma da decisão que não lhe agradou. Mencionou que parte dos fatos alegados pelo réu são referentes ao seu inconformismo com o julgamento dos autos de n. 2000692-69.2022.9.13.0003, e que não possui pertinência com o caso em tela. O excepto invocou o art. 41 do Código de Processo Penal Militar, o qual dispõe que "a suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida, quando a parte injuriar o juiz, ou de propósito der motivo para criá-la", argumentando que o réu tem juntado documentos pessoais do magistrado com o intuito de intimidá-lo e visando ao reconhecimento de suspeição, o que já teria sido reconhecido em decisões anteriores (eventos 437 e 440 do Processo n. 2000692-69.2022.9.13.0003), configurando nítido abuso do direito de ação. Especificamente sobre a audiência de 02/04/2025, o magistrado excepto informou que, em razão da urgência para prestar informações em habeas corpus (evento 325 dos autos principais), tornou-se necessário analisar com urgência os embargos de declaração opostos (evento 323), dada a relação direta entre os procedimentos, razão pela qual foi determinada a convocação extraordinária do aludido Conselho Permanente de Justiça para deliberação do recurso e também da exceção da verdade (evento 327) Esclareceu o magistrado excepto que todas as partes foram intimadas via sistema Eproc (eventos 329 e 330) e via contato telefônico (evento 332), estando presentes na referida audiência os membros do Conselho Permanente de Justiça e o Ministério Público, não tendo, no entanto, a defensora do ora excipiente comparecido, mesmo tendo sido intimada também via WhatsApp e e-mail (evento 332), e que o Conselho Permanente de Justiça considerou que sua ausência não constituía nulidade ou prejuízo para a defesa, uma vez que suas razões já tinham sido apresentadas no evento 323 da origem, bem como por não haver previsão legal de alegações orais, o que não influenciaria na decisão do Conselho, que, inclusive, decidiu em benefício do réu com o acolhimento parcial dos embargos de declaração, sem, contudo, efeitos modificativos. Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça com atuação neste egrégio Tribunal manifestou-se pela rejeição liminar da arguição de suspeição, nos termos dos artigos 133, § 2º, do Código de Processo Penal Militar e 309, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise de todos os elementos constantes dos autos, entendo que a presente exceção de suspeição e impedimento deve ser julgada improcedente. O excipiente não logrou demonstrar, de forma concreta e inequívoca, a ocorrência de quaisquer das hipóteses de impedimento ou suspeição previstas nos artigos 37 e 38 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), capazes de macular a imparcialidade do magistrado excepto. As causas de impedimento que obstam o juiz de exercer jurisdição no processo estão taxativamente elencadas no artigo 37 do CPPM, que dispõe: Art. 37. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que: a) como advogado ou defensor, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar de justiça ou perito, tiver funcionado seu cônjuge, ou parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau inclusive; b) ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha; c) tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão; d) ele próprio ou seu cônjuge, ou parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau inclusive, for parte ou diretamente interessado. Por sua vez, as hipóteses de suspeição, que podem levar à recusa do juiz por qualquer das partes caso ele não se declare suspeito de ofício, estão previstas no artigo 38 do mesmo diploma legal: Art. 38. O juiz dar-se-á por suspeito e, se o não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes: a) se for amigo íntimo ou inimigo de qualquer delas; b) se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, de um ou de outro, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia; c) se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo ou afim até o segundo grau inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes; d) se ele, seu cônjuge, ou parente, a que alude a alínea anterior, sustentar demanda contra qualquer das partes ou tiver sido procurador de qualquer delas; e) se tiver dado parte oficial do crime; f) se tiver aconselhado qualquer das partes; g) se ele ou seu cônjuge for herdeiro presuntivo, donatário ou usufrutuário de bens ou empregador de qualquer das partes; h) se for presidente, diretor ou administrador de sociedade interessada no processo; i) se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A despeito da extensa argumentação trazida pelo excipiente na peça inicial do presente incidente processual, não se extrai qualquer elemento fático concreto que se amolde a essas ou a quaisquer outras hipóteses legais de impedimento ou suspeição. As alegações do excipiente, embora repletas de acusações graves contra a conduta do magistrado excepto, traduzem, em sua essência, um profundo inconformismo com as decisões judiciais que lhe foram desfavoráveis e com a condução do processo principal e de seus incidentes. A invocação da "Teoria do Direito Penal do Inimigo", a afirmação de que o juiz o considera um "vilão" e de que visa prejudicá-lo deliberadamente, são ilações subjetivas do excipiente, desprovidas de qualquer lastro probatório que demonstre um efetivo interesse pessoal do magistrado no desfecho da causa ou uma animosidade que comprometa sua isenção. A discordância quanto ao indeferimento de testemunhas, tanto na exceção da verdade quanto na ação penal, a não realização de acareação, a suspensão de incidentes processuais ou mesmo a forma como a pena foi dosada na sentença condenatória são matérias eminentemente jurisdicionais. Eventuais erros de procedimento (error in procedendo) ou de julgamento (error in judicando) devem ser questionados por meio dos recursos processuais adequados – como, de fato, o excipiente o fez ao interpor recurso de apelação contra a sentença (evento 365 da ação penal) e correição parcial (processo Eproc n. 2000360-97.2025.9.13.0002). A exceção de suspeição não se presta a ser sucedâneo recursal, nem se destina a rediscutir o mérito de decisões judiciais ou a forma como o processo foi conduzido, a menos que se demonstre, de maneira cabal, que tais atos foram praticados com o deliberado intuito de favorecer ou prejudicar uma das partes, o que não ficou minimamente evidenciado nos presentes autos. No que tange ao alegado julgamento "secreto" e "às pressas" da exceção da verdade, ocorrido em 02/04/2025 e às supostas irregularidades na intimação da defesa e na composição do Conselho Permanente de Justiça (CJP), o magistrado excepto prestou esclarecimentos detalhados. Informou a necessidade de convocação extraordinária do CPJ em razão da urgência para prestar informações em habeas corpus, e disse que foram realizadas tentativas de intimação da defensora do excipiente por diversos meios, incluindo sistema Eproc, contato telefônico, WhatsApp e e-mail. A consideração do juízo a quo de que a ausência da advogada não implicaria nulidade, por já constarem suas razões nos autos e por não haver previsão de sustentação oral para aquele ato específico, é uma decisão judicial que, se equivocada, desafia recurso próprio para análise de eventual cerceamento de defesa. Quanto à alegação do excipiente de ilegitimidade do Conselho Permanente de Justiça que julgou a exceção da verdade em 2 de abril de 2025, é necessário ressaltar a confusão estabelecida pelo corrigente, repetindo o que consta do voto que proferi na Correição Parcial n. 2000360-97.2025.9.13.0002, que também tramita perante esta primeira Câmara: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O Conselho se reuniu para decidir sobre o recurso de embargos de declaração e não sobre o incidente de exceção da verdade. O incidente de exceção da verdade, no qual não foi produzida qualquer prova, foi julgado no mesmo momento em que foi julgada a pretensão punitiva. Na decisão proferida em juízo de retratação, o digno magistrado novamente deixou claro: Como se vê, e como bem exposto pelo Ministério Público, com a prolação da sentença, não se fazia necessário tecer maiores considerações sobre a Exceção da Verdade, uma vez que seu mérito se confundia com o próprio mérito da sentença. Afinal, eram ações e incidentes de natureza dúplice - a improcedência da Exceção da Verdade importaria a procedência da Ação Penal. De qualquer forma, e em prestígio aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, e para que não houvesse qualquer alegação de cerceamento de defesa ou omissão, este Juízo entendeu por bem convocar o Conselho Permanente de Justiça do 1º Trimestre, que analisou a conduta do Asp a Of Valter Martins da Silva, para confirmar o entendimento anteriormente exarado, de que a imputação de crime à vítima não seria verdadeira, o que importaria, logicamente, na improcedência da Exceção da Verdade, com seu arquivamento. Trata-se de respeito ao princípio do juiz natural. Somente o Conselho Permanente de Justiça que julgou o incidente de exceção da verdade e também o mérito da pretensão punitiva poderia se reunir para declarar a eventual omissão constatada na decisão que anteriormente proferiu. Não é possível um Conselho declarar o que outro Conselho decidiu. O ́rgão que declara a omissão é o mesmo que proferiu a decisão na qual se constata a omissão. E a declaração que é julgada procedente (Evento 335 - DEC1 dos autos originários) insere informação que não consta na decisão impugnada. Julgando parcialmente procedente os embargos de declaração, o Conselho Permanente reconhece omissão na sentença e declara que dela passa a constar: Não obstante, a única omissão passível de ser analisada e acolhida dos Embargos de Declaração opostos é a ausência de inserção na pauta de julgamento da Exceção da Verdade. O referido incidente, conforme Evento 17 dos autos 2000539-65.2024.9.13.0002, deveria, de fato, ter sido pautada para análise pelo Conselho Permanente de Justiça na audiência realizada em 27 de março de 2025 (Evento 323). A ausência de inserção da matéria na pauta constitui omissão que deve ser suprida e o será por meio desta decisão. Passa-se ao exame de mérito da exceção da verdade. Trata-se de um incidente à disposição da defesa que permite ao réu provar que as afirmações feitas no crime de calúnia são, de fato, verdadeiras e excluem o crime, nos termos do art. 214, § 2º do Código Penal Militar: "A prova da verdade do fato imputado exclui o crime". Faz-se necessário, portanto, analisar se o fato definido como crime e imputado pelo réu Asp a Of Valter Martins da Silva ao Ten Cel PM Márcio Roberto de Sousa é verdadeiro. Senão vejamos. O Asp a Of Valter Martins da Silva alegou que o Ten Cel PM Márcio Roberto de Sousa teria cometido o crime de falsidade ideológica. Foi instaurado um RIP para apurar tais alegações, que concluiu que o referido oficial não cometeu nenhum crime. Ficou comprovado, na investigação realizada, após diversas diligências, que os atos praticados pelo Ten Cel PM Márcio Roberto de Sousa estão perfeitamente de acordo com a legislação vigente, não tendo havido qualquer falsidade inserida no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 documento público. O próprio despacho que resolveu o RIP, proferido pelo Comandante da 4ª Região de Polícia Militar, destacou que “[...] não fora juntado ao presente RIP qualquer elemento de prova que demonstre irregularidade na instauração, análise, solução e/ou tramitação da SAD em epígrafe.”. Não se faz necessário tecer maiores considerações sobre a exceção da verdade, uma vez que seu mérito se confunde com o próprio mérito da sentença e já houve análise pormenorizada de todas as provas dos autos. Afinal, são ações e incidentes de natureza dúplice – a improcedência da exceção da verdade importa a procedência da Ação Penal. Assim, e em detida análise dos autos, a imputação de crime feita pelo Asp a Of Valter Martins da Silva não é verdadeira, pelo que a exceção da verdade deve ser julgada improcedente, com seu arquivamento. Ante o exposto, o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade, ACOLHE PARCIALMENTE os embargos de declaração, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, tão somente para fazer constar a IMPROCEDÊNCIA DA EXCEÇÃO DA VERDADE. Com esta declaração, a sentença que julgou o mérito da pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público também julgou o mérito do incidente de exceção da verdade no âmbito do qual, repito, não foi produzida qualquer prova. Não há, pois, que se falar em atuação "clandestina" ou "ilegal" dos membros do Conselho Permanente de Justiça, cuja competência para o julgamento do incidente ficou devidamente justificada e amparada. As acusações de que o excepto teria utilizado "narrativas inverídicas", inserido "informações falsas em documento público" são extremamente graves, mas igualmente carecem de qualquer suporte probatório. A fundamentação das decisões judiciais reflete o convencimento motivado do julgador. Se a parte entende que a fundamentação é falha, contraditória, ou que se baseia em premissas equivocadas, deve utilizar os mecanismos recursais para buscar sua reforma. A simples discordância com os fundamentos ou a identificação de semelhanças com outras decisões não são suficientes para caracterizar a parcialidade do juiz. É cediço que o ônus de provar a parcialidade do magistrado recai sobre o excipiente. No caso em apreço, o que se observa é uma profusão de alegações e acusações, prática, aliás, recorrente da defesa do excipiente, mas, repise-se, sem nenhuma prova concreta de que o magistrado excepto possua qualquer interesse direto na causa, ou, ainda, que se enquadre em qualquer outra das hipóteses legais de impedimento ou suspeição. A reiteração de argumentos em diversos incidentes, como a presente exceção, a correição parcial e o habeas corpus mencionados pela senhora Procuradora de Justiça com atuação neste Tribunal, todos questionando atos e decisões do mesmo processo, sugere uma tática processual que visa mais a tumultuar a marcha processual e a questionar a figura do julgador do que a discutir validamente a sua imparcialidade com base em fatos concretos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 O afastamento do juiz natural da causa é medida extrema, que somente se justifica quando houver prova robusta e incontestável do comprometimento de sua imparcialidade. Não é o que se verifica no presente caso. As alegações do excipiente, por mais contundentes que sejam em sua forma, não encontram respaldo fático-probatório suficiente para abalar a presunção de imparcialidade que milita em favor do magistrado. Diante de todo o exposto, inexistindo demonstração de quaisquer das hipóteses de impedimento ou suspeição previstas nos artigos 37 e 38 do Código de Processo Penal Militar e considerando que as alegações do excipiente se configuram, em grande medida, como mero inconformismo com as decisões judiciais e com a condução do processo, utilizando-se da presente exceção como sucedâneo recursal, a rejeição do pedido é medida que se impõe. Por tais razões, julgo improcedente a presente exceção de suspeição e de impedimento. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para julgar improcedente a presente exceção de suspeição. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para igualmente julgar improcedente a presente exceção de suspeição. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de junho de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator